Tribunal: TJES
Processo: 5007624-50.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007624-50.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ABRAAO NEVES BRITO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5007624-50.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ABRAÃO NEVES BRITO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo em execução penal interposto em favor de
ABRAÃO NEVES BRITO
,
em face da decisão (mov. 79.1), proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana, nos autos da Guia de Execução Criminal nº 0001883-25.2015.8.08.0012, que homologou falta grave por ele cometida, com fundamento no artigo 50, inciso II c/c art. 49, parágrafo único, ambos da Lei de Execução Penal, e fixou como novo marco do lapso temporal para fins de alcance de progressão de regime, a data da falta (03/08/2021).

Em razões recursais acostadas às fls. 01/14 (id 3150464), requer a defesa que seja reformada a decisão ora agravada, para que não seja homologada a falta grave apurada.

Contrarrazões às fls. 14/18 (id 3150464), pelo improvimento do recurso.

Nos termos do art. 589 do CPP, a magistrada
a quo
proferiu a decisão (mov. 95.1), com juízo de retratação negativo.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer ofertado no id 3221759, opinou pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório. Inclua-se em pauta, oportunamente.

Vitória, 21 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto em favor de
ABRAÃO NEVES BRITO
, em face da decisão (mov. 79.1), proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana, nos autos da Guia de Execução Criminal nº 0001883-25.2015.8.08.0012, que homologou falta grave por ele cometida, com fundamento no artigo 50, inciso II c/c art. 49, parágrafo único, ambos da Lei de Execução Penal, e fixou como novo marco do lapso temporal para fins de alcance de progressão de regime, a data da falta (03/08/2021).

Em razões recursais, requer a defesa que não seja homologada a falta grave que foi imposta ao agravante, consubstanciada no fato de o apenado ter tentado evadir-se no dia 03/08/2021, durante escolta conduzida pelos servidores da Diretoria de Segurança Penitenciária (DSP), destinada à audiência realizada no Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica.

Para tanto, sustenta que o recorrente “afirmou que tentou afrouxar as algemas porque elas estavam apertando muito seu braço, que não tinha a intenção de fugir e queria apenas amenizar a dor que estava sentido. Esclareceu, ainda, que foi agredido pelos servidores para assinar o termo de declarações informando que tentava fugir.

A partir disso, mesmo analisando as justificativas do assistido para a ocasião, bem como a negativa dos fatos a ele imputados afirmando ter assinado o depoimento da forma que consta a fim de cessarem as agressões que estava sofrendo por partes dos servidores, o juízo de origem homologou a falta grave, determinando a interrupção do marco inicial para fins de alcance de progressão de regime.”

Sob outro enfoque, afirmou a defesa que o apenado cumpre pena há mais de 5 (cinco) anos sem nunca ter incorrido em qualquer falta, tendo sempre comportamento exemplar. Além disso, seu depoimento prestado em audiência seria coerente e se coaduna com as provas apresentadas nos autos, cabendo ressaltar que, “apesar de haver câmeras em toda a área do Fórum, as imagens dos fatos não foram juntadas aos autos, tendo a condenação se baseado tão somente no depoimento do policial penal.”

Desse modo, pugna, como dito, pela não homologação da falta grave que lhe foi imposta.

Pois bem. Por meio de regular Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD nº 120/2021), restou apurada a prática da falta grave prevista no artigo 50, inciso II c/c artigo 49, parágrafo único, da Lei de Execuções Penais, posto que, em 03/08/2021, durante escolta, conduzida pelos servidores da Diretoria de Segurança Penitenciária (DSP), destinada à audiência junto a 4ª Vara Criminal de Cariacica, o preso empreendeu fuga e foi recapturado pelos servidores em seguida.

Ao final do referido PAD, a Comissão Disciplinar do Presídio de Segurança Máxima I – PSMA I, sancionou o ora agravante, reconhecendo a prática da falta grave prevista no artigo 50, inciso II c/c artigo 45, da Portaria nº 332-S/2003. Na sequência, após o cumprimento da previsão contida no parágrafo único, do artigo 48, da LEP, com o encaminhamento dos autos do procedimento administrativo disciplinar à Vara de Execuções Penais competente, como dito, a falta grave cometida pelo agravante foi homologada.

Tal homologação decorreu, inicialmente, porque de acordo com o Boletim Unificado nº 4552263, registrado pelos Inspetores Penitenciários presentes no momento da fuga do ora agravante, os fatos ocorreram da seguinte maneira:

“Nesta data, viatura QRE2130, com os integrantes Pedro (3175650), Assuero (3338347), Gualandi (3638669), Monteiro (3189740), estavam em escolta prisional para realizar as audiências dos internos Douglas Simão agostinho, Moises Neves Brito, Stanley Paiva Coutinho, Erivelton da Silva Lopes e ABRAÃO NEVES BRITO, todos eles com audiência no Fórum de Cariacica, no momento de desembarque, foi emitida ordem para que os internos iniciassem o procedimento de descida um por vez, no momento em que o terceiro preso estava descendo, o interno ABRAÃO NEVES BRITO, que já havia, de alguma forma, retirado as algemas e marcapasso do seu corpo, se atirou para fora da viatura e iniciou uma tentativa de fuga correndo, nesse momento, o inspetor Rafael Gualandi o imobilizou e acabou caindo no chão com o referido interno, ressalto que o inspetor Galandi estava portando uma arma longa e fez uso da mesma como meio de imobilização, os demais integrantes fecharam a porta do cofre da viatura e ajudaram na contenção do interno Abraão.

O interno foi conduzido para uma carceragem do fórum. Assim que uma equipe da diretoria de segurança penitenciária chegou ao local, foi necessário o deslocamento do interno Abraão para o DPJ de Cariacica, por determinação do Juiz da 4ª VC de Cariacica, momento este que o interno se recusou a se locomover, sendo necessário o uso da força necessário para a conduzi-lo até a viatura.”

Na sequência, muito embora tenha negado os fatos a eles imputados em sede de audiência de justificação, na esfera puramente administrativa, o agravante afirmou que:

(...) perguntado o motivo de querer a fuga, respondeu que recebeu notícias familiares que perturbaram sua mente; QUE perguntado como foi a tentativa, respondeu que no momento que abriram o cofre da viatura o depoente já livre das algemas iniciou a corrida; (...).

Ou seja, assim como descrito nas contrarrazões recursais, “diversamente do que aduz a Defesa, ficou claramente comprovado no Procedimento Administrativo Disciplinar acima descrito que o apenado ignorou as regras atinentes ao cumprimento da pena, vez que se aproveitou do momento da escolta para audiência no Fórum de Cariacica, utilizando-se da tampa da garrafa plástica de água fornecida no lanche par se soltar, tanto das algemas, quanto do marcapasso, conforme descrito no boletim de ocorrência.”

Sendo assim, conforme extraído da decisão ora impugnada, vê-se que “a conduta do apenado, amolda-se perfeitamente no rol das faltas graves como fuga na forma tentada. Analisando o conjunto probatório, vemos que as declarações prestadas pelos servidores são coesas, coerentes e muito bem embasadas, sendo que confirmam que visualizaram o reeducando junto com os outros presos, todos envolvidos no fato em questão.”

Diante desse cenário, era mesmo de rigor o reconhecimento da prática de falta disciplinar de natureza grave pelo recorrente, pois, além de encontrar amparo na prova dos autos, sua conduta se subsume àquela prevista no já mencionado artigo 50, inciso II c/c artigo 49, parágrafo único, da Lei n° 7.210/84, não sendo o caso de sequer reconhecer a conduta como sendo a falta média de praticar comportamento inconveniente (artigo 49, inciso I, da LEP), assim como requerido pela defesa, de forma subsidiária (fl. 04).

Nesse sentido:

AGRAVO DE EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. FUGA. REGRESSÃO CAUTELAR. AGRAVO DE EXECUÇÃO IMPROVIDO. 1) Conforme previsto no inc. II do art. 50 da LEP, a fuga caracteriza falta grave, ficando o reeducando sujeito às sanções disciplinares, como a regressão do regime prisional, prevista no inc. I do art. 118 da LEP, não havendo qualquer ofensa a coisa julgada quando esta regressão implicar em regime mais gravoso do que o fixado na r. Sentença condenatória. 2) AGRAVO DE EXECUÇÃO IMPROVIDO. (TJES; AG-ExPen 0016417-25.2021.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/06/2022; DJES 08/06/2022).

Portanto, não há como impor reparo à decisão recorrida, que chancelou judicialmente a correção da conclusão do processo administrativo disciplinar, impondo ao agravante a aplicação de penalidade de falta de natureza grave, na medida em que a subversão às regras de ordem e disciplina restaram evidentes.

Nesse particular, impende salientar, em arremate, que o processo de ressocialização pressupõe disciplina, não podendo haver risco de habitualidade de conduta terminantemente proibida à pessoa que se encontra cumprindo pena. Tal comportamento pode gerar insegurança no ambiente carcerário, devendo ser exemplarmente punido, a fim de se evitar a prática de atos semelhantes. Em suma, a decisão agravada mostra-se correta, nada havendo de ilegal, desmerecendo guarida quaisquer das alternativas ventiladas no pleito recursal.

Por fim, diante a matéria analisada, dou por prequestionados os artigos 118, inciso I, e 50, inciso II, ambos da Lei nº 7.210/84, para fins de interposição de recursos perante as instâncias superiores.

Ante o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE
provimento, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. ART. 50, II, C/C ART. 49, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DA LEP. FUGA. PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. FORMA TENTADA. PUNIÇÃO. FALTA CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Verifica-se que restou perfeitamente individualizada a conduta do agravante, estando essa amoldada aos ditames contidos no artigo 50, inciso II, c/c artigo 49, parágrafo único, da Lei de Execuções Penais, que prevê o cometimento de falta grave para o condenado que fugir.

2. Em consonância com o artigo 49, parágrafo único, da Lei nº 7.210/1984, pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada.

3. A homologação da prática de falta grave, como consequência natural, resulta na regressão de regime e novo marco interruptivo para concessão de novos benefícios, nos termos do artigo 118, da LEP.

4. Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.